Tribunal: STF
Processo: ARE 1524430
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 5000140-95.2022.8.21.0137, que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Tapes/RS.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Necessidade de dilação probatória para análise da pretensão recursal.



    3. Ofensa constitucional meramente reflexa.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    5. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.



    6. Incontroversa a existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar, ocasião em que os policiais, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, encontraram “três ‘tijolos’ de maconha, com pesos de 285,7g, 165g e 490g, 47 porções já fracionadas de maconha, pesando ao todo 43g, além de 8 porções já fracionadas de cocaína, pesando ao todo 1,4g, 8 porções já fracionadas de ‘crack’, pesando 20g, e uma porção de ‘crack’, pesando 8g”, além de “uma pistola calibre 9mm, sem marca aparente e com numeração e sinais de identificação raspados ou suprimidos, além de 35 munições de mesmo calibre e dois carregadores.”



    7. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    _________



    Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 21, 1º; Súmulas 279 do STF.



    Jurisprudência citada: RE 1.491.517 AgR-EDv, Tribunal Pleno, j. 14/10/2024; RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 01/10/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016.